Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
D E C I S Ã O Vitor Manuel Antônio Pontes e outros litisconsortes (autores) interpuseram apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, em demanda instaurada objetivando a declaração de nulidade de negócios jurídicos, por vício de consentimento, fraude, dolo, erro e lesão, com a restituição de coisa certa (embarcação) e reintegração na posse do referido bem. Ressalte-se que, conforme relatado na sentença, o pedido de gratuidade da justiça anteriormente formulado foi indeferido no curso do processamento do feito. Além disso, cumpre salientar que, no acertamento do litígio, os pedidos deduzidos pelos autores foram julgados improcedentes, de forma que os demandantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Na apelação, inicialmente, os autores postulam a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo não ostentarem condições de suportarem o pagamento das despesas inerentes ao processo, sem prejuízo de sua subsistência, sobretudo porque tiveram, em seu desfavor, decretada a desconsideração da personalidade jurídica, de forma que respondem por um passivo de aproximados R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Alegam que, no curso do processamento do feito, alguns credores requereram a penhora no rosto dos presentes autos, circunstância que corrobora a veracidade de suas alegações. Pugnam, caso seja considerada insuficiente a documentação apresentada, que seja determinada sua intimação para complementá-la. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso em exame, como é possível depreender do teor da petição de ID no 65431974, a despeito de terem requerido a concessão da gratuidade da justiça na petição inicial, os apelantes recolheram as custas iniciais, desistindo implicitamente do referido pedido, porque, segundo afirmaram, o recorrente Wid Harold Shook “não possui os requisitos necessários para o benefício da gratuidade de justiça”. Saliente-se que não houve recurso contra a decisão que reputou prejudicado o pedido (ID no 65431975). Assim ocorrendo, cumpre consignar que o pagamento da condenação sofrida pelos apelantes, a título de honorários sucumbenciais não seria alcançada por eventual concessão da gratuidade judiciária em sede recursal. De fato, conforme reiterado entendimento desta egrégia Corte: “(...) A gratuidade de justiça produz efeito desde a data em que é deduzida e por isso, quando pleiteada depois da sentença condenatória, não projeta efeitos retroativos de maneira a suprimir responsabilidades processuais consolidadas” (Acórdão 1911624, 07181840920198070007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 12/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Estabelecida tal premissa, cumpre consignar que o valor do preparo de apelação, no âmbito deste egrégio Tribunal, é módico, de pouco mais de R$ 22,00 (vinte e dois reais), de forma que pode ser suportado pelos apelantes sem prejuízo de sua subsistência. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça aos recorrentes, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator